Tribunal: TJMT
Processo: 1012147-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012147-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a VANESSA TAÍS MARQUES DA SILVA
PACIENTE:
EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 13168-62.2020.811.0042, em que denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.
Após contextualizar a impetração, a causídica sustenta o alardeado constrangimento ilegal na ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto afirma que a manutenção do ergástulo configura situação mais gravosa do que aquela eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada na instância primitiva, notadamente porque além de o paciente ostentar condições pessoais abonatórias, a descrição do fato delituoso contida na exordial acusatória mais se assemelharia a um furto do que a um roubo, visto que supostamente não evidenciado o emprego de violência e/ou grave ameaça; tudo a indicar que, acaso condenado em primeiro grau, não será submetido ao regime prisional fechado.
Outrossim, defende que a fundamentação empregada tanto no édito segregatício, quanto nas demais decisões que indeferiram os pleitos de revogação da custódia se lastreiam em presunção de periculosidade com base na ficha criminal do agente, não se prestando a revelar de maneira satisfatória o periculum libertatis, na medida em que o favorecido nessa ordem é um jovem de apenas 20 (vinte) anos de idade, tecnicamente primário e com residência fixa no distrito da culpa, não podendo eventuais registros criminais anteriores, isoladamente considerados, constituírem indicativo de sua suposta tendência à ilicitude e, portanto, risco de ofensa à ordem pública.
Em derradeiro, alude à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19) e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias estão superlotadas e são dotadas de infraestrutura precária que impossibilita o distanciamento essencial à redução do contágio pela Covid-19; de modo que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas configura ainda, em última análise, exigência de saúde pública, máxime porque a Recomendação n.o 62/2020-CNJ propõe a não submissão do agente à prisão cautelar quando se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e na versão da impetrante, o que ocorrera in casu foi um crime de furto.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A exordial veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 45715985 e ID 45715986.
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse à inicial (ID 46420495), o que foi cumprido com a juntada dos documentos digitais disponíveis do ID 46887470 ao ID 46887484.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pela nobre causídica, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, “O anúncio de assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo” (AgRg no AREsp: 1059203/MG 2017/0038435-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).
Nesses termos, não há como afirmar de súbito que a conduta atribuída ao paciente se trata de furto e não de roubo (como capitulado na denúncia), dependendo eventual desclassificação de dilação probatória incompatível com o rito sumário da via eleita, devendo, pois, ser defendida pelo acusado na esfera própria, sob o crivo do contraditório.
Via de consequência, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, pois, seguindo o raciocínio da impetrante, que afirmou carecer a medida extrema de proporcionalidade com base na pena máxima em abstrato do delito de furto, no caso do crime de roubo, variando as penas previstas no preceito secundário da norma de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, subsistiria em um primeiro momento consonância bastante entre a medida cautelar extrema e eventual solução de mérito do processo.
Mas ainda que fosse diferente, de rigor registrar que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via do habeas corpus, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
E não evidenciada de plano a possibilidade de subsunção da conduta do paciente ao crime de furto, fica arredado também o argumento de aplicabilidade da Recomendação n.o 62/2020, porquanto, em princípio, o beneficiário deste writ responde por crime cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, em dissonância com a proposição do Conselho Nacional de Justiça.
Igualmente, tampouco salta aos olhos a alardeada ausência do periculum libertatis, a impedir que seja concedida a liberdade provisória ao paciente nesse momento de exame perfunctório dos autos, ainda que clausulada com cautelares não prisionais.
Isso porque, em uma análise apressada dos pronunciamentos judiciais de primeiro grau, constatei que o MM. Juiz singular concluiu pela necessidade de decretar e manter a prisão preventiva do paciente por vislumbrar indícios suficientes capazes de vinculá-lo ao delito patrimonial que lhe está sendo imputado [fumus comissi delicti]; ressaltando que a constrição cautelar, in casu, se revela imprescindível para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da aparente habitualidade delitiva do agente, esta última inferida dos registros criminais que possui, inclusive possível condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza (ID 46887470), argumentos que, à primeira vista, revelam-se idôneos, pois em consonância com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nessa toada, por ora, não há como considerar as decisões absurdas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, pois, aparentemente, encontram-se lastreadas em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar temerário o deferimento liminar da liberdade ao paciente, mesmo que condicionada ao cumprimento das providências cautelares alternativas, máxime porque, ainda que eventualmente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais a impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá encaminhar a este subscritor a lista dos registros criminais anteriores citados como existentes em desfavor do paciente, tudo no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator